Tribunal: TCU
Processo: 040.848/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 348/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: não conhecer a presente documentação como representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 040.848/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Hospital Universitário Júlio Muller da FUFMT - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.